Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1004443-51.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – JARDIM GLÓRIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO DOURADO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 112,31 (cento e doze reais e trinta e um centavos).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia dos autos consiste em verificar a legitimidade ou a ilegitimidade da inscrição creditícia atrelada ao nome do demandante nos serviços de proteção ao crédito.
Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será fundamentado.
No caso, embora tenha mencionado que o débito debatido nos autos decorre do inadimplemento de um contrato de “ADIANTAMENTO EM CONTA”, verifico que o reclamado não instruiu a contestação com o referido instrumento.
Na verdade, consigno que o demandado não apresentou nenhuma prova minimamente idônea de que realmente existe algum vínculo entre as partes, seja uma proposta de abertura de conta corrente assinada, documentos de identificação pessoal pertencentes ao consumidor ou ainda, eventual arquivo de áudio.
Destarte, diante da ausência das provas mencionadas em linhas anteriores, tenho que resta comprometida a exigibilidade da famigerada dívida no valor de R$ 112,31 (cento e doze reais e trinta e um centavos) e ainda, precipuamente, que a inclusão do nome do demandante nos cadastros do SPC/SERASA/PEFIN ocorreu de forma totalmente indevida, fruto da prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo postulado.
Por oportuno, assinalo que os extratos bancários vinculados à contestação (Id. 152705325 e Id. 152705333), por serem provas de cunho unilateral sem a possibilidade de contraditório, são insuficientes para demonstrar a formalização de qualquer negócio jurídico entre os litigantes.
Pelo exposto, verifico que a parte reclamada não conseguiu desincumbir do seu ônus probatório, pois, competia à mesma provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
8. Súmula 22 da Turma Recursal Única deste Estado: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.
11. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004443-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DOURADO DE SOUZA - CPF: 012.032.631-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024